Tribunal: TJDFT
Processo: 0714701-63.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O JULGADO. NÃO CABIMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração nos quais se alega haver contradição, omissão e obscuridade no acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do autor para afastar a prescrição e, em analise de mérito, com fulcro no art. 1.013, § 4o, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido.
2. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Não se verifica a contradição apontada, na medida em que restou suficientemente explicitado que, diversamente do afirmado pela ré, os autores não poderiam estar em mora, pois do contrário não teriam recebido as chaves, diante da previsão das cláusulas 15.1, 15.3 e 15.4.
4. O entendimento no sentido de que a incidência de lucros cessantes não está condicionada à quitação dos imóveis restou amparado em precedente jurisprudencial aplicável ao caso.
5. Também se demonstrou de forma clara e fundamentada que o termo final dos lucros cessantes seria a data de entrega das chaves.
6. Extrai-se das razões recursais apresentadas pela embargante que ela pretende, na verdade, modificar o julgado, com a prevalência dos fundamentos que aduz, o que é inviável em sede de Embargos de Declaração.
7. A falta de menção expressa a determinados dispositivos de leis (prequestionamento numérico) não enseja qualquer vício, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de decisão.
8. Nos termos do artigo 1.025, do CPC/2015, as alegações deduzidas nos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento consideram-se incluídos no acórdão, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, se no tribunal for constatado erro, omissão ou obscuridade
9. Embargos de declaração da ré conhecidos e desprovidos.